Tribunal: TJDFT
Processo: 0754557-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754557-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: BRENO LANDIM ANDRADE DESPACHO A agravante VS Comércio de Veículos Ltda requereu a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento em sede de plantão judicial, sob o argumento de que à decisão agravada foi concedida força de mandado, o qual foi devidamente cumprido, conforme demonstram as capturas de tela por ela anexadas (ID 67597803). Em análise dos autos, constato que o Plantonista anterior, eminente Desembargador Angelo Passareli, proferiu o Despacho ID 67584682, no qual entendeu não haver fundamento para análise da questão durante o Plantão Judicial de 2a Instância. Ao assim decidir, Sua Excelência fundamentou seu entendimento na suspensão dos prazos processuais até 20 de janeiro de 2025. Assim sendo, o pedido não pode ser conhecido, em virtude da vedação contida no § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece ser vedada a apreciação de medidas já analisadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifo nosso). Portanto, tendo sido prestada a jurisdição em plantão anterior, a apreciação do presente pedido encontra impedimento no referido Ato Regimental. Ressalto que, conforme já determinado pelo Plantonista anterior, a questão deverá aguardar o expediente regular desta Corte de Justiça, quando poderá ser examinada com maior profundidade pelo eminente Relator natural. Assim, conforme determinado anteriormente, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Relator deste agravo de instrumento, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, com as nossas homenagens. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista